Tribunal: TJSP
Processo: 1004945-34.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELA PARTE INTERESSADA, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELA PARTE INTERESSADA, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO. JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. RATIFICAÇÃO DA RESSALVA DE QUE A PRETENSÃO DEVERÁ SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELO RECORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso do autor. Benefício acidentário. Acidente do trabalho. Sequelas de fratura exposta de dedos da mão esquerda. Ausência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo da prova pericial. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Ausência de prejuízo funcional nos membros afetados. Julgados desta Egrégia 17a. Câmara de Direito Público e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ratificação da ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
3. Prequestionamento. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.